Tribunal: TJDFT
Processo: 0700734-57.2018.8.07.0017
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
ALIMENTOS. FILHA MAIOR. CURSO SUPERIOR.
1. O implemento da maioridade não impede, por si só, a fixação de pensão alimentícia.
2. No caso, impõe-se o pagamento de pensão alimentícia, pois necessária para auxiliar na conclusão dos estudos do alimentando.